Tribunal: TJDFT
Processo: 0734190-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734190-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RICARDO CORREIA AGRAVADO: FERNANDA LARANGEIRA BRAGA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO RICARDO CORREIA em face de FERNANDA LARANGEIRA BRAGA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (n. 0720421-98.2024.8.07.0020), acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O Agravante não comprova, no ato da interposição do recurso, a realização do preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, à luz do art. 1.007, §4o do CPC, determino que o Agravante comprove o recolhimento do preparo da data da interposição do recurso ou que realize o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento, por deserção. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2025 18:24:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador